Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-31.2022.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito do obreiro, advinda do trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Mantida desde o dia seguinte ao

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito do obreiro, advinda do trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

D.I.B. – Mantida desde o dia seguinte ao da alta médica (29.4.2022), relacionada ao mesmo mal, nos termos do tema 862 do S.T.J..

JUROS DE MORA – Incidentes a partir da contestação (11.7.2023), pois inexiste ato formal de citação, conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

RECURSO DO AUTOR – SENTENÇA "CITRA PETITA" – Pleito de conversão do benefício previdenciário em seu homônimo acidentário não apreciado – Possibilidade de imediato julgamento por esta Corte (art. 1.013, § 3o, III, do C.P.C./2015) – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO – CABIMENTO – Provado pericialmente que a moléstia ensejadora do benefício tem relação com o labor, devida a conversão do benefício previdenciário em acidentário.

Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida – Recurso da autarquia desprovido – Recurso do autor (conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário) e reexame necessário parcialmente providos (marco inicial dos juros moratórios), com observação (correção monetária).